Tribunal: TJDFT
Processo: 0712123-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VEÍCULO USADO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA AVALIAÇÃO DO VEÍCULO USADO. PAGAMENTO A MAIS EXIGIDO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO COMPROVADO (ART. 373, II, CPC). RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de relação de consumo, a oferta feita por qualquer meio idôneo vincula o fornecedor do produto ou serviço, de modo que eventual equívoco não pode ser invocado como justificativa para o descumprimento da obrigação.
2. A alteração unilateral da avaliação do veículo usado entregue como parte do pagamento e, por consequência, do valor total do contrato de compra e venda de veículo novo, acarreta o dever de restituir ao consumidor o que pagou a mais.
3. Na espécie, a concessionária não se desvencilhou do seu ônus probatório (artigo 373, II, do CPC), pois não demonstrou a aceitação dos serviços adicionais ofertados ao consumidor como forma de compensar a variação do valor do contrato.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.